Tribunal: STF
Processo: HC 187462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Fujimori Martinelli, advogado, em benefício de João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.467, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2099513-09.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 13.11.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 166 dias-multa.
    Pelo que consta da sentença condenatória e do andamento do feito na origem, o paciente afirmou não ter interesse em recorrer, tendo sido determinada a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena imposta.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2099513-09.2020.8.26.0000, postulando a fixação de regime prisional menos gravoso. Em 26.5.2020, o Relator, Desembargador Cláudio Marques, indeferiu a medida liminar requerida e, em 5.6.2020, indeferiu o pedido de reconsideração dessa decisão.
    4. A defesa impetou o Habeas Corpus n. 588.467 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.6.2020, indeferido liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala ter sido imposto ao paciente o regime inicial fechado sem fundamentação idônea, em contrariedade ao inc. II do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República e ao § 2º do art. 33 do Código Penal.
    Afirma que teriam sido utilizadas como fundamento “meras considerações abstratas” quanto ao delito de tráfico imputado ao paciente e que o regime adequado seria o aberto 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata modificação do regime de pena do paciente. Mediante imposição do regime correto, com a imediata expedição de sentença modificativa em favor do paciente;
    Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações e praxe com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito:
    Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.467, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2099513-09.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 13.11.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado à pena de um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa. Foi fixado o regime inicial fechado.
    Consta do andamento do feito na origem que, proferida a sentença condenatória, na qual se tem que o paciente afirmou não ter interesse em recorrer, foi expedida guia de recolhimento e iniciada a execução da pena imposta, tendo sido instaurado o Processo de Execução da Pena n. 0003854-64.2019.8.26.0154.
    Consta do andamento do Processo de Execução da Pena n. 0003854-64.2019.8.26.0154 que, em 13.4.2020, foi concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto:
    “João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, ingressou em Juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execuções Penais. 
    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária e parecer favorável do Ministério Público.
    Em síntese é o relatório.
    DECIDO.
    A pretensão é procedente.
    Com efeito, o(a) sentenciado(a) preenche o requisito objetivo e subjetivo, visto que já cumpriu parcela superior a um sexto (1/6) da pena, no regime fechado, contando com bom comportamento carcerário.
    Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, CPF: 448.152.418-99, MTR: 1163006-8, RG: 55.876.684, RJI: 192831084-52, recolhido no(a)Penitenciária de Osvaldo Cruz, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais. 
    Cópia desta decisão servirá de intimação, que deverá permanecer arquivada no prontuário do sentenciado devidamente cientificado. 
    A presente também serve como guia de transferência no tocante às providências burocráticas para a remoção do sentenciado a estabelecimento prisional de regime semiaberto”.
    A defesa do paciente postulou a progressão ao regime aberto, pleito indeferido em 15.6.2020. Também em 15.6.2020 foi proferido despacho no qual se determinou fosse observada a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal ao ser realizada a transferência do paciente:
    “(...) Considerando a necessidade de transferência para o regime semiaberto, eis que o sentenciado João Vitor Eduardo Rodrigues da Silva, CPF: 448.152.418-99, MTR: 1163006-8, RG:55.876.684, RJI: 192831084-52, Penitenciária de Osvaldo Cruz, foi beneficiado com a progressão em abril de 2020, observe-se a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, oficiando-se à CROESTE e a Direção da Unidade Prisional para imediata remoção”.
    Portanto, o regime inicial fechado contra o qual se insurge o impetrante no presente habeas corpus foi substituído com a progressão ao regime semiaberto concedida ao paciente, decisão que não foi objeto de análise nas instâncias antecedentes. Acolher a pretensão deduzida na presente impetração e conceder ao paciente o regime aberto imporia reavaliar se os requisitos para esse benefício teriam sido preenchidos, matéria não submetida ao exame das instâncias antecedentes e que demandaria, ademais, em parte, revolvimento de provas.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora